Tribunal: TCU
Processo: 022.221/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Polícia Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 91/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 260, § 6o, do Regimento interno do TCU e art. 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por inépcia, o exame de mérito dos atos de aposentadoria das interessadas abaixo qualificadas, sem prejuízo da determinação descrita no subitem 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.221/2025-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessadas: Maria Denise Oliveira (XXX.972.219-XX); Marisa Mikahil Boccalato (XXX.680.148-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão/entidade Polícia Federal que emita novos atos, livres das inconsistências ora apontadas, em substituição aos atos de Aposentadoria de MARISA MIKAHIL BOCCALATO e MARIA DENISE OLIVEIRA, submetendo-os à nova apreciação por este Tribunal, na forma dos artigos 262, caput e 260, caput, do Regimento Interno do TCU.